Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas em favor da suposta vítima, consistentes na proibição de contato e de aproximação pelo ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há provas suficientes de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e pressupõem demonstração de risco concreto e atual à integridade da vítima.
4. A decisão reclamada apresentou fundamentação adequada, apontando ausência de fatos novos e de elementos que indicassem situação de risco contemporâneo, conforme exigência do art. 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006.
5. Não houve notícia de descumprimento de determinações judiciais ou de reiteração de condutas violentas pelo requerido.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de indeferimento ou revogação das medidas protetivas na ausência de risco efetivo, dado seu caráter restritivo de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO
7. Julgou-se improcedente o pedido.